Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TENTATIVA. FASE INICIAL DO ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior e foragido, autoriza a valoração negativa da conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.
2. Se o acusado admitiu, ainda que parcialmente e com uma versão inverossímil, a prática da infração penal, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à sua compensação integral com a agravante da reincidência.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio inicial, e não houve risco de vida para a vítima, é de se aplicar a minoração no patamar de 2/3 (dois terços).
5. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a multirreincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.